Tribunal: STF
Processo: ARE 1596847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (artigo 147-A, CP), com incidência das agravantes do artigo 61, II, "a" e "f", do Código Penal, no âmbito da Lei n.º 11.340/06, à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há cinco questões em discussão: (i) preliminar de inépcia da denúncia, por ausência de justa causa; (ii) no mérito, a suficiência probatória para a condenação; (iii) a possibilidade de aplicação dos princípios da intervenção mínima/bagatela imprópria ou desclassificação para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade; (iv) a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso; e (v) o afastamento do valor indenizatório mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A preliminar de inépcia da denúncia foi rejeitada, pois a peça acusatória preencheu os requisitos do artigo 41 do CPP, expondo suficientemente os fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do réu e a classificação dos delitos, permitindo o exercício da ampla defesa.
2. A materialidade e a autoria do crime de perseguição restaram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
3. O relato da vítima foi coerente e harmônico ao longo de todas as fases do processo, sendo corroborado pelo depoimento da síndica do condomínio, que confirmou a tentativa do réu de obter acesso ao prédio após a separação, e pelo testemunho da policial militar.
4. Não há que se falar em desclassificação para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, pois aplica-se o princípio da continuidade normativo-típica, uma vez que a conduta reiterada do réu configura o crime de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal.
5. Os princípios da intervenção mínima e da bagatela imprópria são inaplicáveis aos casos de violência doméstica, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sob pena de retrocesso aos avanços promovidos pela Lei Maria da Penha.
6. A Lei Maria da Penha é aplicável ao caso, pois havia relação afetiva entre o réu e a vítima decorrente do casamento, sendo a vítima parte feminina, enquadrando-se na hipótese do artigo 5º, III, da Lei n.º 11.340/06.
7. A fixação de indenização por danos morais é cabível, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 983, tendo sido formulado pedido pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Em crimes de perseguição praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para a condenação quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, 61, II, "a" e "f"; CPP, arts. 41, 387, IV; Lei nº 11.340/06, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.026.129/MS, Tema Repetitivo 1197; STJ, REsp 1.675.874/MS, Tema Repetitivo 983; STJ, AgRg no REsp 1.731.559/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23/8/2022; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 24/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27/2/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXIX, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente